Tribunal: TJES
Processo: 5011954-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011954-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO DA FONSECA
AGRAVADO: LEUSA LUCIA CALIXTO FONSECA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTO SEM ORDEM JUDICIAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DAQUELE QUE IMPUGNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sigilo sobre ação ou peças do processo compete exclusivamente ao magistrado, mediante decisão fundamentada. As ações relativas à causas de família e criança já tramitam em segredo de justiça, cujo acesso é limitado às partes nele habilitadas. Todavia, o lançamento de sigilo unilateralmente por uma das partes em um documento afeta seu conhecimento pela parte adversa, prejudicando o contraditório, salientando que as partes contam como todo o prazo de lei para sua manifestação, período em que devem ter acesso integral aos autos para o exercício do seu direito de defesa. Ausência de litigância de má-fé do agravante;

2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade. Todavia, compete ao magistrado, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos, assim como cabe àquele que impugna fazer prova da condição financeira favorável do beneficiado;

3. Os bens relacionados na partilha da união estável não tem liquidez imediata e há indicação que os imóveis ficaram em posse da agravada. Além disso, os extratos bancários não demonstrarem movimentação apta a demonstrar riqueza e, ainda, trata-se de conta bancária em que a própria agravada também é titular, o que não permite definir que todos os valores ali depositados são exclusivamente do agravante;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 18935510 do processo de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c com partilha de bens, alimentos e guarda ajuizada por Marcio da Fonseca contra Leusa Lúcia Calixto Fonseca, revogou a gratuidade concedida ao autor.

Em suas razões recursais, esclarece o recorrente, inicialmente, que, em razão do lançamento de sigilo sobre a contestação, não pode ter acesso aos argumentos e documentos para o contraditório e, via de consequência, instrumentalizar o recurso. No mérito, alega que (a) os valores relativos à representação comercial não podem ser adotados como parâmetro de renda, tendo em vista que todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível e equipamentos são por sua conta; (b) atuava em conjunto com a agravada, de modo que as despesas eram menores, porém, com o divórcio, não apenas as receitas passaram a ser divididas, mas as despesas acabaram aumentando, já que foi necessário mais recursos para o exercício da atividade individualmente; (c) o setor de atuação ainda está se recuperando dos impactados da pandemia e a divisão de áreas de atuação após a separação beneficiou a agravada, que ficou com regiões com maior movimentação comercial; (d) por não ter conhecimento oportuno dos documentos apresentados na contestação, só tinha a declaração de imposto de renda para demonstrar sua capacidade financeira; (e) em razão dos bens ficarem em posse da agravada, foi obrigado a contrair dívidas para a manutenção da sua atividade e para mobiliar seu imóvel; (f) os prints de conversa apresentados pela própria agravada demonstram que já não estava sendo possível o pagamento de despesas nos patamares anteriores; (g) a despeito da maternidade afetiva do filho Pedro Henrique, quando assumiu ajudar na sua manutenção, inclusive, acadêmica, foi obrigado a assumir sozinho os custos após a separação.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID 4170883).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4414423).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, a despeito dos questionamentos e esclarecimentos quanto ao sigilo lançado sobre a contestação e documentos que a acompanhavam, o processo na origem também é virtual e, quando da análise do recurso, já estava sem restrição de seu acesso, de modo que não há prejuízo ao seu conhecimento.

Quanto ao comprometimento do contraditório, importante salientar que nenhuma das partes tem autoridade para lançar sigilo sobre qualquer peça do processo, competindo-lhes, justificadamente, requerer a decretação ao magistrado, a quem compete exclusivamente decidir.

Aponta-se que, as ações relativas à causas de família e criança já tramitam em segredo de justiça, cujo acesso é limitado às partes nele habilitadas. Todavia, o lançamento de sigilo unilateralmente por uma das partes em um documento afeta seu conhecimento pela parte adversa, prejudicando o contraditório, salientando que as partes contam como todo o prazo de lei para sua manifestação, período em que devem ter acesso integral aos autos para o exercício do seu direito de defesa.

Assim, não há que se falar em litigância de má-fé do agravante, tendo em vista que não demonstrada nenhuma das condutas do art. 80 do CPC.

Por sua vez, nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios t
ê
m direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Compete ao magistrado, no entanto, no rito do art. 99, §2º, do CPC/2015, apontar previamente e com clareza os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, para, então, requerer a complementação de documentos, assim como cabe àquele que impugna fazer prova da condição financeira favorável do beneficiado.

Salientando que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

No caso concreto, a impugnação ao benefício pelos agravados firmou-se em alegação genérica, firmada exclusivamente no valor da causa e na argumentação que subverte a lógica da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, já que busca impôr ao declarante o ônus de comprovar a incapacidade.

Todavia, os bens relacionados na partilha da união estável não tem liquidez imediata e há indicação que os imóveis ficaram em posse da agravada Leusa Lúcia Calixto Fonseca.

Além disso, os extratos bancários (IDs 4414426 a 4414431) não demonstram movimentação apta a configurar riqueza e, ainda, trata-se de conta bancária em que a própria agravada também é titular, o que não permite definir que todos os valores ali depositados são exclusivamente do agravante.

Desta forma, não se desincumbiu os agravados do seu ônus quando da impugnação à gratuidade da justiça concedida em favor do agravante, de modo que não há provas suficientes para desconstituir a declaração de hipossuficiência apresentada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, manter a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.